Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727931-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDYR TEIXEIRA SANTOS NETO, JOSE TADEU ANTUNES DE PAIVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: MARIA ELENA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se os requeridos, ora apelantes, WALDYR TEIXEIRA SANOS NETO e JOSÉ TADEU ANTUNES DE PAIVA, para se manifestarem sobre a possível inovação recursal, em razão do inédito argumento apresentado no item III.i (Da Premissa fática equivocada – Da impossibilidade da regularização de bem imóvel deixado por herança por meio de ação de usucapião) da apelação de ID no 52238436. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator